Tribunal: TJDFT
Processo: 0729372-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729372-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IGOR EUSTAQUIO RODRIGUES ELIAS AGRAVADO: CLAUDIO VICENTE ZANON, SERGIO ANDRES ZANON D E S P A C H O IGOR EUSTÁQUIO RODRIGUES ELIAS interpôs o agravo interno de ID 75602270. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Intimem-se, portanto, os agravados para contrarrazoarem o recurso, no prazo legal. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator